Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO E DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS (RODOVIÁRIA) (MACONHA, COCAÍNA, MDMA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas (rodoviária), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.